Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708840-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: ESPÓLIO DE POMPILIO BUENO DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante em desfavor de POMPILIO BUENO DE AMORIM através da qual o juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a ação foi distribuída em 18/03/2021 e que, em 11/07/2022, quando da tentativa de citação do executado, houve notícia de falecimento. Informa que, requerida a retificação do polo passivo da ação para a inclusão do espólio do executado, fora proferida sentença de extinção por ausência das condições da ação. Aduz que, no caso em tela, devem prevalecer os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito. Defende que o juízo de primeiro grau deveria ter possibilitado a emenda à inicial para fins de regularização do polo passivo da execução e, somente em caso de inércia do exequente, extinguir o processo sem resolução do mérito. Requer, ao final, seja tornada sem efeito a sentença vergastada, a fim de que haja o prosseguimento do feito em desfavor do espólio. Preparo regular no ID 54377077. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje no dia 28/09/2023 (IDs 54377075 e 54377078), momento em que as partes tiveram ciência inequívoca do teor do decisum. Nesse cenário, o prazo recursal teve o início da sua contagem no dia 29/09/2023, encerrando-se às 23h59 do dia 20/10/2023, em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro (Lei 6.802/80). Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 54377076) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 26/10/2023, ou seja, quatro dias após o término do prazo recursal, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o apelante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o apelo manejado intempestivamente. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora